Tribunal: TJSP
Processo: 1005063-58.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para garantir o direito líquido e certo de a sociedade de advogados ser enquadrada no regime especial de sociedade uniprofissional ("SUP"), para fins de recolhimento do ISSQN em valo fixo e anual – Alegação de inadequação da via eleita ante a ausência de ato coator, ainda que por omissão – Cabimento –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Insurgência em face da sentença que concedeu a segurança para garantir o direito líquido e certo de a sociedade de advogados ser enquadrada no regime especial de sociedade uniprofissional ("SUP"), para fins de recolhimento do ISSQN em valo fixo e anual – Alegação de inadequação da via eleita ante a ausência de ato coator, ainda que por omissão – Cabimento – Impetração do "mandamus" em 07 dias úteis após o requerimento administrativo para o mesmo fim, de forma precipitada, em atropelo ao prazo legal de 15 dias para que a autoridade apontada como coatora se pronunciasse – Inteligência do artigo 33 da Lei Municipal no 14.141/06 - Carência da impetração que deveria ter sido reconhecida, uma vez que o mandado de segurança não pode ser impetrado contra lei em tese e nem em evento futuro e incerto, na pressuposição de indeferimento do pedido administrativo – Sentença reformada – Recursos providos para denegar a segurança